Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-83.2026.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800089-83.2026.8.14.0140

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RAIMUNDO GOMES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800089-83.2026.8.14.0140

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA VALENTIM ARAGÃO

RECORRIDO: RAIMUNDO GOMES GONÇALVES

REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR PINGARILHO – OAB-PA 34.911

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de Raimundo Gomes Gonçalves, reconheceu a ilicitude da busca pessoal e da busca domiciliar realizadas sem justa causa e determinou a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a abordagem policial, a busca pessoal e o ingresso no domicílio do recorrido foram legitimados por fundada suspeita e fundadas razões, aptas a afastar a nulidade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado apenas quando amparada por fundada suspeita objetiva e concretamente demonstrada, não bastando denúncia anônima desacompanhada de outros elementos idôneos.

4. A entrada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima nas hipóteses constitucionais e legais estritamente comprovadas, o que não ocorreu no caso, uma vez que a diligência foi deflagrada sem prévia investigação, campana, monitoramento ou outro dado verificável que evidenciasse a prática atual de crime.

5. Inexistindo prova segura de autorização voluntária para ingresso na residência, e sendo ilícita a busca pessoal que antecedeu a apreensão dos entorpecentes, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminando-se as provas subsequentes.

6. A decisão recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial somente se legitimam quando amparados por fundada suspeita e fundadas razões concretamente demonstradas; a denúncia anônima desacompanhada de elementos objetivos não autoriza, por si só, a medida invasiva, nem convalida as provas dela derivadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 157, caput e § 1º; CPP, art. 386, II, por analogia quanto aos efeitos da prova ilícita; CF, art. 93, IX, na fundamentação das decisões judiciais.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, HC 733.082/RJ, Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1.976.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022; STJ, AgRg no HC 693.574/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia sete de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia quatorze de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
14
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800089-83.2026.8.14.0140

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA VALENTIM ARAGÃO

RECORRIDO: RAIMUNDO GOMES GONÇALVES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça
RAFAELA VALENTIM ARAGÃO
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará-PA
(id.34994298), que relaxou a prisão em flagrante de Raimundo Gomes Gonçalves, por decorrer de busca pessoal e domiciliar realizadas, respectivamente, sem a devida fundada suspeita e sem fundadas razões e declarou a ilicitude de todas as provas obtidas por meio das buscas ilegais, determinando a expedição de alvará de soltura
.

Relatou o Inquérito por Flagrante nº 186/2026.100026-0, a prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial de Cachoeira do Piriá, em desfavor de RAIMUNDO GOMES GONÇALVES, autuado em tese pela prática das condutas tipificadas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 .

Em decisão interlocutória (id.34994298), o juízo relaxou a prisão em flagrante de RAIMUNDO GOMES GONÇALVES, com fundamento no art. 5º, LXV, da Constituição federal
, C/C ART.310, I. do CPP, por decorrer de buscas pessoal e domiciliar realizadas, respectivamente, sem a devida fundada suspeita e sem fundadas razões, consequentemente declarou ilicitude de todas as provas obtidas por meio das buscas ilegais e determinou a expedição de alvará de soltura.

Alvará de Soltura. (id.34994299-pág.12)

Irresignado, o ora
recorrente
interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(
id.34994299)

pugnando: 1) Legalidade da abordagem inicial e da fundada suspeita; 2) Configuração do crime permanente e da legalidade do ingresso domiciliar; 3) Validade das provas produzidas; 4) Da necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal; 4) Afastamento fdo indevido relaxamento da prisão em flagrante, com a consequente validação das provas obtidas e decretação da prisão preventiva do investigado
.

Em
contrarrazões

(id.34994304),
o recorrido se manifestou pelo
conhecimento
e
improcedência
do recurso.

Em juízo de retratação (
id.34994303
), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.35702796),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
P
ROVIMENTO
do

Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Parquet
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça
RAFAELA VALENTIM ARAGÃO
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará-PA
(id.34994298), que relaxou a prisão em flagrante de Raimundo Gomes Gonçalves, por decorrer de busca pessoal e domiciliar realizadas, respectivamente, sem a devida fundada suspeita e sem fundadas razões e declarou a ilicitude de todas as provas obtidas por meio das buscas ilegais, determinando a expedição de alvará de soltura
.

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da referida decisão
.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que a guarnição policial tinha conhecimento prévio de denúncias reiteradas sobre a prática de tráfico de entorpecentes pelo réu, portanto, a diligência que resultou na prisão do indiciado não foi aleatória, mas motivada por informações concretas que conferem fundada suspeita à abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

Com efeito, entendo não assistir razão ao recorrente, explico.

Segundo o
que se extrai do auto de prisão em flagrante, no dia 05/03/2026, por volta das 15hs, os policiais militares receberam informações anônimas de que o investigado estaria praticando tráfico de entorpecentes em sua residencia, localizada na Estrada do Baixinho, no municipio de Cachoeira do Piriá.

Diante de tal denúncia, os policiais se deslocaram até o local, momento que visualizaram o réu RAIMUNDO em frente ao local e procederam à abordagem do investigado, oportunidade em que fora encontrado no bolso da sua Bermuda um invólucro contendo substância análoga a maconha, em seguida o investigado autorizou a entrada em sua residencia, no que foram apreendidos 147g de substância de oxi, 116g de maconha, 9 caixas de cigarros, 01 balança de precisão, 01 celular marca SAMSUNG, 01 espingarda calibre 36, 02 munições e a quantia de R$ 265,00 em espécie.

De acordo com os fatos narrados na investigação, a polícia recebeu informações anônimas que relatava que RAIMUNDO GOMES GONÇALVES estaria realizando o comércio de entorpecentes em sua residência, ocasião que os agentes se deslocaram até o local indicado, e encontraram o réu em frente a sua residência, os policiais imediatamente fizeram a abordagem do suspeito e sua busca pessoal, encontrando em sua posse
substância análoga a maconha e em seguida fora feita a busca domiciliary, onde foram encontrados mais entorpecentes
, além de 0
9 caixas de cigarros, 01 balança de precisão, 01 celular marca SAMSUNG, 01 espingarda calibre 36, 02 munições e a quantia de R$ 265,00 em espécie.

O art.
244
do
Código de Processo Penal
dispõe que "[a] busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Para tanto, ressalto que "não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei" (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (org.).
Código de processo pena
l
comentado . 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. RL-1.36).

Os arts.
240
,
§ 2.º
, e
244
, ambos do
Código de Processo Penal
, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Essa fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa.

Nessa linha de entendimento, "[não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigida pelo art.
244
do
CPP
" (
RHC 158.580/BA
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022; sem grifos no original).

Segundo entendimento da Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prático de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado, e portanto, válido.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (321,6 G DE MACONHA E 0,21 G DE SEMENTES DE MACONHA). NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NO AGRAVADO SER CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR INFRUTÍFERAS. POSTERIOR CONFISSÃO DO AGRAVADO, QUE TERIA DROGAS ARMAZENADAS EM SUA RESIDÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. O Tribunal de origem asseverou que a percepção decorrente da experiência dos policiais militares, cuja atuação vem revestida de legitimidade presumida, restou confirmada a partir da confissão espontânea do recorrente, que informou aos milicianos que guardava certa quantidade de drogas em sua residência, franqueando a entrada para a realização da revista.

2. Na exordial acusatória consta que apurou-se que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, abordaram o denunciado, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes , na condução de seu veículo Ford/Ka, cor preta, de placas EVD-3089, tendo como passageira JOYCE FERNANDA VIDAL FONTANELI e a filha do casal, de dois anos de idade. [...] Realizada busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado em poder de RODOLFO GABRIEL MOREIRA FONTANELI, que, indagado pelos milicianos, confessou que em sua residência (local dos fatos) havia 'maconha'.

3. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o

dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (
HC n. 385.110/SC
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, levando em consideração o que motivou a abordagem veicular e pessoal do agravado, notadamente o isolado fundamento dele ser conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada.

4. A revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no
§ 2º
do art.
240
e no art.
244
, ambos do
Código de Processo Penal
, não constituindo 'fundada suspeita' o mero nervosismo apresentado pelo acusado . Precedentes:
HC 659.689/DF
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021;
HC 687.342/SC
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021. (HC n 473.727/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019) [...] Situação em que o paciente (passageiro do banco traseiro de veículo parado em blitz) apresentou nervosismo que motivou a realização de busca pessoal e veicular que se provaram infrutíferas. Após constatar que o paciente havia informado um endereço inicial falso, a autoridade policial encontrou uma conta de luz em seu bolso e o transportou até o local de sua residência. Durante o transporte, o paciente teria confessado informalmente armazenar maconha sobre o guarda-roupas de seu quarto. Chegando ao local, valendo-se de chave escondida debaixo do tapete os policiais efetuaram busca na residência, encontrando entorpecentes e duas armas de fogo, uma das quais teria sido oferecida aos policiais em troca de sua liberdade e da de sua namorada, que se encontrava no apartamento quando da chegada dos policiais. [...] A confissão informal de prática de delito, feita durante abordagem policial na qual nada de ilícito foi encontrado em poder do investigado, em situação claramente desfavorável, não delineia contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. Precedentes:
HC 682.934/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021;
AgRg no HC 681.198/RS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021 (
AgRg no HC n. 693.574/MG
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no REsp 1.976.801/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2022, DJe 30/06/2022; sem grifos no original.)

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido estavam amparadas apenas em denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária.

In casu
, verifica-se a abordagem policial, com a busca pessoal e o ingresso no domicílio e a busca na residência ocorreu em razão de denúncia anônima, sendo que não ficou evidenciado a plena anuência para a referida busca.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

De acordo com o entendimento jurisprudencial superior, efetivamente merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participam da diligência que culmina com apreensão de drogas ilícitas, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, tendo em vista não haver demonstração da legalidade da apreensão da droga.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelado, ou a possível comercialização do entorpecente, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente abordado imediatamente o apelado, fazendo a sua abordagem.

Ora, como podemos observar com o próprio fundamento prescrito na decisão combatida:

“verifica-se que toda a operação policial foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima inespecífica. Os policiais receberam a informação de que a residência do custodiado ocorreria comercialização de entorpecentes e, somente com base nesse elemento, dirigiram-se ao local e abordaram o flagranteado. Não há nos autos qualquer registro de diligência prévia, como campana, monitoramento ou qualquer outo elemento apto a confirmar a veracidade da denúncia anônima. Além disso, o flagranteado foi abordado e submetido à revista pessoal logo após ser identificado em frente à sua residência, sem relato de tentativa de fuga ou qualquer atitude suspeita, circunstância que, por si só, não revela ilicitude apta a legitimar a intervenção estatal na esfera pessoal do indivíduo. A alegação de que foi encontrada pequena quantidade de maconha com o autuado na busca pessoal não convalida a ilegalidade da diligência, porquanto o vício é originário e decorre da ausência de justificativa para a abordagem
.”

Verifico a ilicitude da prova material do crime imputado, uma vez que as substâncias entorpecentes foram encontradas com o acusado e apreendida mediante busca pessoal ilegal, pois foram fundadas apenas por denúncia anônima. Assim, não houve a fundada suspeita exigida pelos artigos 240, § 2°, e 244 do Código de Processo Penal, que constitui pressuposto da ação policial em tais situações.

Assim, restou bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito por flagrante, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da abordagem do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência do réu, que foram unânimes na afirmativa que a fundamentação para fazerem a abordagem do réu, foi em razão de denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local.

Ademais, insta salientar que em síntese, a mera informação, de que o réu é traficante, situa-se na esfera das suposições. Da mesma forma, dizer que nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrante se mantém, o que é dogmaticamente correto, não significa dizer que vaga suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Diversamente, a situação de flagrante, mesmo de um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, que hão de ser, ao menos, passíveis de exteriorização e individuação.

Nesse sentido:

HABEAS DOMICÍLIO CORPUS. COMO TRÁFICO EXPRESSÃO DE DO DROGAS. DIREITO À FLAGRANTE. INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.”

[...]

7. Na hipótese sob exame, verifica-se que: a) o acusado empreendeu fuga para o interior de sua residência ao avistar a autoridade policial, que realizava diligência de trânsito de rotina; b) após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (69,33 g de maconha; 0,4 g de haxixe; 10,1 g de cocaína e 1,5 g de LSD). 8. Em nenhum momento foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência (aliás, não há sequer menção a informações anônimas sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado). 9. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. 10. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da Republica, é nula a prova derivada de conduta ilícita. 11. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo.

(HC n
º 415.332 – TJ-SP , 2017)

Portanto, fica evidente, por tudo aqui já demonstrado, especialmente pelos depoimentos policiais colhidos no inquérito policial, que não houve fundadas razões na abordagem.

Diante de todo o exposto é inconcebível que se conclua outra coisa senão, há nulidade das provas, por falta de mandado policial para busca e apreensão, bem como, fundadas razões e elementos objetivo ou racional que caracterizasse “ex ante” uma situação de flagrância, restando as provas ilícitas e promovendo a falta de justa causa para seguir com a marcha processual, devendo ser mantida a decisão ora atacada.

Assim, considerando que as provas coletadas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, o que impõe a manutenção da decisão ora combatida.

Portanto, não havendo qualquer correção da decisão prolatada pelo juízo de origem, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada
in totum
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA,
14
de maio de 2026

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2026